Tribunal: TJDFT
Processo: 0742776-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA — FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Legitimidade ad causam relaciona-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, parágrafo único do CPC). Fundação Universidade de Brasília — FUB não é parte no processo e interpôs a apelação na qualidade de terceira prejudicada. 1.2. A legitimidade recursal de terceiros está condicionada à existência de um interesse jurídico qualificado, que se traduz na possibilidade de a decisão judicial impactar diretamente sua esfera jurídica (direitos ou obrigações), o que deve ser demonstrado pelo terceiro, sendo insuficiente um mero interesse reflexo.
2. Na hipótese, a apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB sustenta ser “fundação de direito público, de natureza autárquica, cuja criação foi autorizada pela Lei n. 3.998/61, e o art. 109 da Constituição da República define, expressamente, a competência da Justiça Federal não só para a União, mas também para suas autarquias e fundações”. Aduz que tem por finalidade a prestação de “serviços públicos relacionados a educação e pesquisa”, de modo que a “seleção para ingresso nos cursos por ela ofertados são de seu interesse direto, sendo as regras de seleção previstas em lei e amparadas pela garantia constitucional da autonomia universitária”. 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB — 2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB em interpor a presente apelação.
3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida.
4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido.